Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0705123-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: GILMAR VIEIRA DE MELO AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA em favor de GILMAR VIEIRA DE MELO, que foi preso em flagrante em 08/02/2024, pela prática, em tese, do delitos tipificados no artigo 121 § 2o VII c/c art. 14 Inciso II, todos do Código Penal, no âmbito do Processo Penal no 0701573-14.2024.8.07.0004, que tramita perante a Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama. Atualmente o Paciente encontra-se custodiado no Hospital Regional do Gama, em virtude de ferimentos ocasionados por troca de tiros no momento da realização de operação policial em sua residência, com o intuito de apreensão de armas de fogo. Argumenta o Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2024 e, até o presente momento, não foi realizada audiência de custódia, sendo que, “Com a entrada em vigor da Lei no 13.964/19, no dia 20 de janeiro de 2020, passamos a ter um regramento legal no artigo 310 do CPP, as audiências de custódia deverão ser realizadas no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão” (Num. 55748429 - Pág. 5). Diz que a “superveniência de situação de enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentado o preso ao juiz, no prazo de 24 horas, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ele se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação, conforme §4o do artigo 1o da Resolução no 213 do CNJ” (Num. 55748429 - Pág. 6). Colaciona jurisprudência que entende vir em favor de sua tese. Pleiteia, assim, a concessão de liminar, determinando-se o relaxamento da prisão em flagrante, ou, de forma subsidiária que seja aplicada alguma medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da prisão em flagrante do ora Paciente GILMAR VIEIRA DE MELO. Com efeito, a concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023). O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que “A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Não obstante tal garantia constitucional, a aferição de sua violação não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe de 10/03/2021). Nesse diapasão, a respeito da prisão em flagrante e da audiência de custódia, o art. 1o, § 4o, da Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça assim estabelece: Art. 1o Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão. (...) § 4o Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade, ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo do caput, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre e, nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou de apresentação Todavia, numa análise perfunctória do caso em exame, verifica-se que o Paciente não foi apresentado ao Núcleo de Audiências de Custódia porque, até o presente momento, encontra-se hospitalizado em razão de ter sido alvejado por projétil de arma de fogo, tendo, por esse motivo, se submetido à realização de cirurgia, o que também impossibilita sua oitiva no hospital em que se encontra custodiado. Em caso semelhante, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS.ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE EM ESTADO DE COMA, IDENTIFICADO COM O NÚMERO DE REGISTRO DO HOSPITAL - ART. 259 DO CPP - REGULARIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - RESOLUÇÃO No 213 DO CNJ. INCIDÊNCIA DO ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA PORTARIA CONJUNTA 101/2015 DO TJDFT. ORDEM DENEGADA. Se o paciente, em tese, participou de assalto aos passageiros de um ônibus e, detido por populares, não conseguiu identificar-se porque aparentava estar inconsciente, a lavratura do auto de prisão em flagrante com a sua individualização pelo número de registro no hospital, não configura ilegalidade (art. 259 do CPP). Demonstrado que o paciente fora identificado no APF pelo número de registro que recebeu ao ser hospitalizado, e com essa individualização o Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, não há que se falar em ausência de decisão judicial para a manutenção da prisão. Se o APF revela as circunstâncias da prisão e a ausência de apresentação do paciente em Audiência de Custódia foi motivada por internação hospitalar, não tem aplicação o art. 1o, § 4o, da Resolução no 213 do CNJ. Na espécie, foram cumpridas as finalidades da audiência de custódia, de controlar a legalidade e a necessidade da prisão, bem como de resguardar a integridade física e psíquica do preso, conforme dispõe o parágrafo único do art. 3o da Portaria 101/2015.” (Acórdão 1000059, 20170020019114HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 9/3/2017. Pág.: 57/74 - grifei) Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Sandoval Oliveira, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial